Tribunal: TJES
Processo: 0021907-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021907-33.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO ANGELO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. FAZENDA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A COMUM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DEFERIDA ISENÇÃO DE CUSTAS. ARTIGO 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.
Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum. Precedentes.

2.
É plenamente aceitável a propositura da ação originária em face de BANESTES e Estado do Espírito Santo, em observância aos princípios da eficiência e celeridade; de modo que o fato deste figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.

3.
O diploma processual civil preleciona que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, não obstante, também permite ao juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

4.
No caso dos autos existem diversos elementos que conduzem à inexistência de hipossuficiência atribuível ao recorrente, notadamente se considerados seus rendimentos mensais e a ausência de demonstração de despesas regulares em valor considerável.

5.
Tratando-se de execução individual de sentença coletiva proferida pelos juízos cíveis deste Estado, é devida a isenção de custas processuais, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Juízo de retratação parcial. Agravo interno julgado prejudicado.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso; agravo interno julgado prejudicado, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021907-33.2018.8.08.0024

A
P
TE
:
HELIO ANGELO DE OLIVEIRA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença de fls. 203/204 (pág. 407/409 do arquivo), que julgou extinta a execução ajuizada por si, na forma do artigo 485, I do CPC, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, condenou no pagamento das custas e honorários advocatícios.

Conforme relatado, na decisão inicial foi indeferida a assistência judiciária gratuita ao apelante, contra a qual foi interposto agravo interno.

Assim, inicialmente, entendo pelo juízo de retratação parcial, conforme exposto adiante.

1. Preliminarmente. Juízo de Retratação Parcial. Isenção de Custas. Agravo Interno Julgado Prejudicado.

Nas suas razões de agravo interno, o recorrente pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita, ou pela isenção de custas nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual 9.974/13.

Entendo que assiste parcial razão ao recorrente, pois o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: “
As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
”.

Em situação idêntica já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado.
2. A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 3. No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito da apelante, quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados ao presente não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associado junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000). E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a sua legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000776, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câm. Cível, j. 5.11.2019, DJe 14.11.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar. Impugnação à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...] 2) Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. Os documentos juntados aos autos, revelando a percepção por parte do recorrente de remuneração líquida mensal superior a R$ 7.000,00, constituem elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da Justiça gratuita. Preliminar acolhida. [...]. 5) Consoante dispõe o art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 6) Este Tribunal de Justiça tem reconhecido que, anteriormente ao impedimento do prosseguimento da ação executiva individual pela falta de liquidez do título judicial, deve se oportunizar ao exequente a emenda à inicial, com o aproveitamento de atos processuais já praticados. 7) Não há óbice à deflagração individual de ação de liquidação e posterior cumprimento de sentença coletiva, inclusive em Juízo distinto daquele onde proferida a sentença executada. Precedente do TJES. 8) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de suspensão do feito, acolher a impugnação à concessão da gratuidade da Justiça, reconhecer a incidência da isenção de custas processuais fixada no § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013 e, quanto ao mérito, dar parcial provimento ao recurso. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180294486, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Já em relação ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita mantenho o indeferimento, vez que o recorrente não comprova ser hipossuficiência, nos termos da Lei.

O contracheque anexado, de 08/2021 (fl. 215), consta que o total de vencimento do recorrente perfaz a monta de R$ 11.723,83 (onze mil, setecentos e vinte e três reais, e oitenta e três centavos), dos quais há uma rubrica de desconto no valor de R$ 2.171,19 (dois mil, cento e setenta e um reais, e dezenove centavos), a título de empréstimo pessoal.

Já quanto aos comprovantes de despesas, foram apresentadas faturas de cartão de crédito, no valor de R$ 1.384,53 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e três centavos), conta de telefone no valor de R$ 65,99 (sessenta e cinco reais, e noventa e nove centavos); internet casa no valor de R$ 49,99 (quarenta reais, e nove e noventa centavos), um boleto de cartão de crédito no valor de R$ 1.260,03 (mil, duzentos e sessenta reais, e três centavos), e financiamento imobiliário no valor de R$ 1.641,90 (mil, seiscentos e quarenta e um reais, e noventa centavos), totalizando R$ 4.402,71 (quatro mil, quatrocentos e dois reais, e setenta e um centavos), de despesas comprovadas.

Em síntese, o apelante percebe
rendimentos
líquidos
mensais de R$ 5.194,06, conforme contracheque de 08/2021 (fl. 215), e seus gastos mensais perfazem a monta de R$ 4.138,24 (quatro mil, cento e trinta e oito reais, e vinte e quatro centavos), exsurgindo que o recorrente não preenche os requisitos de hipossuficiência.

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade da parte requerente/recorrente é o julgado a seguir do c. STJ:

[...]A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.[...](AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Do exposto,
exerço juízo de retratação
parcial
reconhecendo a incidência da isenção prevista no § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013, ficando o recorrente dispensado do pagamento de despesas judiciais, a exemplo das custas iniciais e do preparo recursal.
Julgo prejudicado o agravo interno
.

2. Mérito Recursal. Anulação da Sentença. Execução Individual de Sentença Coletiva em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES S.A.

Pleiteia o recorrente a nulidade da sentença que julgou extinta a ação, por inépcia da inicial, reputando incompatíveis a formulação dos pedidos na mesma ação, em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes S.A, já que quanto ao primeiro a tramitação da ação se dá nos termos do artigo 534 e seguintes do CPC, ao passo que quanto ao segundo, nos termos do artigo 523 e seguintes.

Pois bem, ao contrário do que entendeu o magistrado
a quo
, a meu ver, não há que se falar em incompatibilidade de pedidos. Isso porque, o próprio título executivo fora formado em desfavor das mesmas partes ora Executadas, de forma que, cindir em duas ações a demanda proposta, uma contra o ente fazendário e outra contra o Banco, milita em desfavor dos princípios da eficiência e da celeridade.

Ademais, a cumulação de pedidos,
in
casu, não viola a competência absoluta, vez que a competência especial prevalece sobre a comum, sendo plenamente possível reunir no juízo originário a pretensão una do Recorrente em desfavor de todos os Recorridos.

No mesmo caminhar já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA coletiva. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTE PÚBLICO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. Recurso provido. 1) Consoante entendimento deste Sodalício, a sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 003675-03.2000.8.08.0024 depende de mero cálculo, sendo desnecessária a prévia liquidação do julgado.
2) Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum. 3) Com efeito, em observância aos princípios da eficiência e celeridade, plenamente aceitável a propositura da ação originária em face de Banestes e Estado do Espírito Santo.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002148, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A determinação de cisão da presente demanda em duas, uma contra o Estado do Espírito Santo e outra contra o Banestes S/A vai de encontro aos princípios da eficiência e da celeridade. Outrossim, o ajuizamento de ação em face de duas pessoas jurídicas não viola a competência absoluta, haja vista que a competência especial prevalece sobre a comum. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002130, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 21/01/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. . LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Não há óbice à reunião de ação ajuizada em face do ente público e instituição bancária privada, inexistindo violação à competência absoluta, uma vez que, enquanto especial, prevalece sobre a comum.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002148, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020) 2.
Tanto a demanda coletiva, quanto a execução individual da sentença coletiva foram ajuizadas em face do BANESTES S/A e do Estado do Espírito Santo, e, o fato de o Estado do Espírito Santo figurar como litisconsorte passivo atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública. 3. A presença do BANESTES S/A no polo passivo da demanda não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa, fixada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda executiva.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator. (TJ-ES - AC: 00208481020188080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a Sentença combatida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação executiva em face de ambos os executados/apelados; ao passo que, mantenho o indeferimento da benesse da gratuidade da justiça, deferindo apenas a isenção das custas a teor do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.